Tribunal: TJES
Processo: 5007475-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO INADEQUADA NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) à pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta, em síntese, a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, notadamente a fundamentação inidônea para negativação de circunstâncias judiciais e a aplicação indevida de fração diversa de 1/6 na atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória contrariou texto expresso da lei penal ao negativar circunstâncias judiciais com fundamentos genéricos ou inadequados; (ii) estabelecer se houve erro na fração de aplicação da atenuante da menoridade relativa, em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, admite reexame da sentença condenatória somente em hipóteses restritas, como flagrante ilegalidade ou abuso de poder na dosimetria da pena.

4. A reanálise da pena-base é admitida quando a exasperação decorre de fundamentos abstratos ou inerentes ao tipo penal, sem respaldo em elementos concretos do caso.

5. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na quantidade de disparos realizados pela vítima, não se confundindo com elemento do tipo ou circunstância já qualificada.

6. A negativação dos motivos do crime configura
bis in idem
, pois decorre da mesma motivação já reconhecida como qualificadora (motivo torpe), devendo, portanto, ser desconsiderada.

7. As demais vetoriais (conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais) foram fundamentadas de forma genérica e inidônea, sem indicação de elementos concretos extraídos dos autos.

8. A atenuante da menoridade relativa deve observar a fração padrão de 1/6, conforme jurisprudência pacífica do STJ, salvo fundamentação idônea para aplicação diversa, o que não ocorreu na sentença revisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal da dosimetria da pena é cabível quando a sentença condenatória apresenta flagrante ilegalidade por fundamentação genérica ou inidônea na valoração das circunstâncias judiciais; 2. A fração de 1/6 deve ser adotada como padrão para aplicação da atenuante da menoridade relativa, salvo motivação concreta e adequada para adoção diversa; 3. A negativação dos motivos do crime não pode ser utilizada como circunstância judicial quando a motivação já integra a qualificadora do tipo penal reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 65, I, e 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019;
STJ, AgRg no REsp 2.051.964/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJRJ, APL nº 0015449-57.2021.8.19.0066, Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007475-49.2025.8.08.0000

REQUERENTE: REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribuna de Justiça, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que, em síntese, que
(i)
as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentações inidôneas; e
(ii)
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi aplicada incorretamente, tendo o Magistrado adotado fração diversa de 1/6 (um sexto).

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença para redimensionar a dosimetria e reduzir a pena definitiva aplicada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14394223, opinou pela
procedência parcial
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que (i) as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentações inidôneas; e (ii) a fração referente à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi aplicada incorretamente.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, na ponderação negativa dos vetores (i) da
culpabilidade
; (ii) da
conduta social;
(iii) da
personalidade
; (iv) dos
motivos
; (v) das
circunstâncias do crime
; e (vi) das
consequências extrapenais
.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, denota-se que a vetorial foi considerada negativa
“
(...)
p
or consistir na falta de senso e respeito ao que se pode exigir de uma pessoa que tinha outros meios - normais - para se esquivar da vítima naquele momento crítico de desavença devido a disputa pelo tráfico na região
”,
visto ter
“
(...)
disparado vários tiros contra o corpo de uma pessoa humana
”.

A elevação da circunstância judicial da
culpabilidade
em razão da quantidade de disparos de arma de fogo é aceita pela jurisprudência, não tendo tal constatação sido utilizada para qualificar o crime, devendo, portanto, ser mantida a sentença neste ponto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS PEJUS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. IDONEIDADE. (...) 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AGRG no AREsp n. 2.248.982/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF 1), Quinta Turma, julgado em, DJe de. ) 23/5/2023 26/5/2023 3.
A culpabilidade foi considerada desfavorável em decorrência da crueldade empregada no crime, tendo em vista que a vítima foi alvejada com vários disparos na região das costas,
que continuaram a ser efetuados mesmo quando já caída no chão. 4. Motivação válida para consideração dos motivos do crime, pois a conduta foi praticada em razão da irresignação do agravante quanto aos desvios de recurso realizados pela vítima, os quais seriam destinados à aquisição de bebidas alcoólicas, circunstâncias que constituem fundamento concreto para a exasperação da pena-base. (...) Precedentes. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp 2.051.964; Proc. 2023/0026352-8; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 26/06/2025)
(grifei)

____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DA TENTATIVA. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 13 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (...) III. Razões de decidir
A fixação da pena-base em 16 anos mostra-se adequada diante da especial reprovabilidade da conduta (vários disparos) e da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, revelando culpabilidade elevada e maus antecedentes.
(...) A fixação de honorários ao defensor dativo já foi realizada no primeiro grau, não sendo cabível nova fixação em duplicidade nesta instância. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido. (...)

(TJES; APCr 0006918-56.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 26/05/2025)
(grifei)

Por outro lado, observa-se que a circunstância judicial relativa aos
motivos
do crime foi valorada negativamente com fundamento na disputa oriunda do tráfico de drogas na região. No entanto, tal fundamentação configura
bis in idem
, uma vez que a motivação ligada à rivalidade no tráfico já constitui a qualificadora do motivo torpe, utilizada para tipificar o delito como homicídio qualificado. A título elucidativo, destaco:

APELAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, I, NA FORMA DO ARTIGO 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) Por outro lado, vê-se que, em relação à circunstância judicial, referente aos motivos do crime, razão assiste à defesa, eis que a justificativa utilizada na sentença, para sua negativação, não se revelou idônea. Com efeito, pode-se observar que, ao agravar a pena-base, o magistrado indica a motivação do réu baseada na "vingança", eis que ao saber da morte de um "conhecido de nome Geraldo", o réu foi ao "bairro rival" para executar o crime em tela.
Contudo, esta morte precedente, conforme se depreende da prova dos autos, teria sido praticada no mesmo contexto da disputa de grupos inimigos, na disputa de tráfico de drogas na região, circunstância, portanto, que se imiscui intrinsicamente à circunstância qualificadora do "motivo torpe", que já foi reconhecida pelos membros do júri. Confira-se, a propósito, o teor do 5º quesito, respondido positivamente, pela maioria dos jurados, in expressi verbis: "o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado buscou reafirmar o poderia da facção criminosa "comando vermelho", a qual pertence, agindo contra a vítima, pessoa que ele acreditava ter envolvimento com a facção rival?" (fls. 1089). Portanto, afasta-se do cálculo dosimétrico da pena-base, a negativação da circunstância judicial dos "motivos do crime", evidenciado o bis in idem, eis que tal se confunde com a circunstância qualificadora do "motivo torpe".
(...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJRJ; APL 0015449-57.2021.8.19.0066; Barra Mansa; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar; DORJ 09/08/2024; Pág. 272)
(grifei)

Ademais, no tocante à
conduta social
, à
personalidade,
às
circunstâncias do crime
e às
consequências extrapenais
, vislumbro que a r. sentença não indicou fundamentos idôneos para as respectivas valorações negativas, visto que, além de fazer referência ao tipo penal, limitou-se a realizar ponderações genéricas. Senão vejamos:

“A
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, não transpareceu normal, dada a conflitância da realidade extraída do contexo dos autos com a falta de provas seguras nesse sentido. A
personalidade
(ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças, que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc.), analisada com vistas à agressividade e o antagonismo em relação à ordem de seu temperamento com relação vida biopsicológica desse Paciente, embora este magistrado não ostente formação técnico-científica na área de psiquiatria ou psicologia, indica que tem a intenção voltada para a prática de crime (homicidio, uso de droga e porte ilegal de arma de fogo), sentimento este extraído das regras de experiência comum da vida e do aspecto espiritual/eclesiástico conforme analisado e apurado durante essas mais de cinco horas que travamos contato pessoal/visual com o Acusado, sobretudo a percepção formada durante o interrogatório/entrevista e no decorrer da audiência, à vista de seus semblantes e comportamentos (aqui reside o princípio da oralidade), segundo a "anamnese" feita durante o lapso dos debates. (...) As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros elementos relevantes, não favorece o Agente, considerando seu comportamento pessoal durante a execução do crime e depois do ocorrido (quando os dois foram apreendidos juntos em atitudes suspeitíssimas, portando quatro (04) armas de fogo, sendo dois artefatos cada um, inclusive pistola, sem origem definida e com interesses que mais transparecem escusos), além das condições do lugar onde ocorreu o crime, as condições sociais e pessoais da vítima, e do ambiente comunitário onde ocorreu esse trágico assassinato. As
conseqüências do crime
, que se desume nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade máxima, uma vez que uma vida humana foi ceifada brutalmente e esse tipo de ação criminosa contribui consideravelmente para o aumento da criminalidade violenta e incentiva as pessoas a ser armarem e a "promoverem a justiça com as próprias mãos", retirando a paz social e comprometendo a liberdade e segurança das pessoas de bem, notadamente nesta famosa Cidade Turística.”

Assim, passa-se ao redimensionamento da pena.

Na primeira etapa dosimétrica, diante da negativação apenas da circunstância judicial da culpabilidade, e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima do delito imputado ao requerente, fixa-se
a pena-base
em
14
(
catorze
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão.

Na segunda fase, o réu sustenta que a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi aplicada em fração diversa daquela prevista legalmente (1/6), tendo o Magistrado sentenciante apenas registrado que
“(...
)
atenuando-a, porém, em um (01) ano, com base no art. 65, inciso I, do Código Penal”
.

Nesse cenário, igualmente carece de reforma a r. sentença neste ponto, visto que não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6 (um sexto), fato que contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
(...
)

deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Nesse sentido, em situações análogas à dos autos, tem-se reconhecido a flagrante desproporcionalidade e a ausência de razoabilidade na fração de redução aplicada, conforme se observa na jurisprudência a seguir:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo,
no caso de se verificar configurada
flagrante ilegalidade
, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.
II - Embora os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontrem limites expressos no Código Penal, incumbindo, discricionariamente, ao órgão julgador a sua eleição, esse deverá pautar sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente em 1/6, diante da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP).

(HC n. 340.865/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 10/6/2016.)
(grifei)

____________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS FUNDAMENTADAS. PERSONALIDADE. SIMPLES ENVOLVIMENTO COM OUTROS CRIMINOSOS. ÍNDOLE E MODO DE VIDA NÃO APURADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ILAÇÕES GENÉRICAS. INIDONEIDADE. SEGUNDA FASE.
REDUÇÃO ÍNFIMA PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia
. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, pela atenuante da menoridade em cerca de 1/20, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora para 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena a 20 anos de reclusão, em regime fechado.

(HC n. 204.297/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.)
(grifei)

Destarte, considerando o redimensionamento da pena devido ao equívoco empreendido pelo Magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria, aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante reconhecida, e fixo a
pena intermediária em 11 (onze) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PA
RCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu, fixando-a em
11
(
onze
) anos
e
10
(
dez
) meses

e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto a PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISIONAL.